Tribunal: CARF
Processo: 10675.900740/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900740/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.655 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
GILBERTO ALVES CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/12/2002
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
PAGO
DECORRENTE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO REMIDO.
A vedação contida no art. 14, § 3o da Lei 11.941/2009 é inaplicável ao indébito
tributário decorrente de recolhimento realizado em 28/10/2009 (v. 30/04/2002),
porquanto o respectivo crédito tributário fora extinto pela remissão em
31/12/2007 (art. 14, caput).
Referida vedação aplica-se aos créditos tributários extintos até 31/12/2007, de
modo a não transformar supervenientemente o recolhimento lícito em indébito
ilícito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 6a Turma da
DRJ/JFA (09-43.691) que confirmou a negativa de reconhecimento do direito ao crédito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900740/2010-49
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900740/2010-49

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IRPF), derivado de indébito
tributário.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PAGO DECORRENTE DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DÉBITO REMIDO.
Não caracteriza indébito tributário o pagamento de crédito tributário remido nos
sistemas da Receita Federal, por expressa disposição legal contida no § 3o do art. 14 da
Lei n.o 11.941/2009.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Para boa compreensão da matéria, transcrevo os seguintes trechos do acórdão-
recorrido (fls. 25/30):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, em face do Despacho Decisório da autoridade tributária da Delegacia da
Receita Federal em Uberlândia-MG, lavrado em 05/10/2010, de folha 5, o qual
indeferiu o Pedido Eletrônico de Restituição do imposto de renda pessoa física – PER –
no valor de R$ 5.667,73.
O valor do crédito apontado pelo contribuinte no PER, refere-se ao grupo
de tributo “lançamento de ofício”, alegando o requerente crédito recolhido
indevidamente ou a maior em 28/10/2009, no valor de R$ 5.667,73, assim demonstrado
(pág. 3 do PER):
[...]
O indeferimento do pleito foi assim fundamentado pela autoridade tributária da Receita
Federal em Uberlândia-MG:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
não foi reconhecido crédito, tendo em vista que o DARF refere-se a processo com
débito em aberto para o código de receita informado.
Diante do exposto, INDEFIRO o Pedido de Restituição.
Enquadramento Legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
Regularmente cientificado do indeferimento do seu pedido em 18/10/2010 (fl. 08), o
interessado apresenta manifestação de inconformidade em 12/11/2010 (folhas 09/11),
alegando, em síntese, o que segue:
I – OS FATOS
a) que foi autuado pela Receita Federal por dedução indevida de despesas médicas,
conforme Auto de Infração N° 10675.001619/2006-56; no valor de imposto total de R$
3.513,13;
b) que na data de 06/02/2009 foi julgada improcedente a impugnação apresentada ao
Auto de Infração lavrado, pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
de Juiz de Fora (DRJ/JFA), conforme Acórdão N° 0922.436;
c) que com o advento da Lei N° 11.941/2009 optou pela liquidação do débito fiscal
sendo recolhido o valor de R$ 5.667,73 (cinco mil seiscentos e sessenta e sete reais e
setenta e três centavos) relativo ao imposto cobrado mais os juros e encargos na data de
28/10/2009, conforme DARF em anexo;
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900740/2010-49

d) que posteriormente, em atendimento agendado perante à RFB na data de 15/12/2009,
tomou conhecimento que o Auto de Infração acima fora beneficiado com a remissão
prevista no Art. 14 da Lei N° 11.941/2009 de 27 de maio de 2009. Nesse atendimento
conseguiu visualizar na tela do computador do atendente da RFB que o Auto de
Infração estava "remitido". Instado a lhe fornecer uma cópia em papel da tela, o
atendente informou que não poderia fazê-lo, posto que o agendamento não contemplava
tal serviço;
e) Por conseguinte, na data de 18/12/2009, foi apresentado (transmitido) o Pedido
Eletrônico de Restituição (PERDCOMP) N° 00109.28373.181209.2.2.040733 para que
o valor indevidamente recolhido fosse restituído;
f) Relativamente ao Pedido de restituição foi emitido pela RFB Despacho Decisório
(cópia anexa)contrário à pretensão do contribuinte, contra o qual, neste ato, manifesta
inconformidade;
g) Objetivando subsidiar a presente manifestação de inconformidade, novamente, na
data de 03/11/2010, compareceu à sede da RFB em Uberlândia, em novo agendamento,
com intuito de obter informação impressa sobre a situação atual do auto infração citado,
mas o atendente do CAC não conseguiu o acesso necessário para tal informação.
II O DIREITO
II. 1 PRELIMINAR
Ressalta o manifestante que o art. 156 do Código Tributário Nacional elenca as
diferentes formas de extinção do crédito tributário, sendo que a remissão consta em seu
inciso IV, o que implica em perdão da dívida, atendendo condições objetivas impostas
pela lei de concessão da benesse, no caso da Lei N° 11941/2009 (art. 14) as condições
eram de que os débitos consolidados não ultrapassassem o valor de R$ 10.000,00 na
data de 31/12/2007 e que estivessem vencidos há 5 anos ou mais.
II. 2 MÉRITO
Assim, considerando a extinção do crédito tributário na data da publicação da Lei
11941/09, em consonância com o disposto no art. 14 dessa Lei, na data do recolhimento
efetuado (DARF anexo) em 28/10/2009 não existia mais obrigação fiscal alguma a ser
saldada, sendo portanto indevido o pagamento efetuado e motivado por desinformação
do contribuinte.
Daí sendo justa e legal a sua pretensão em reaver o valor desembolsado, conforme
pretendido no Pedido Eletrônico de Restituição. Assim, requer a revisão da decisão, e
que seja juntada pela RFB a tela do Sistema onde consta que o Auto de Infração
encontra-se com o “status” de remitido.
Para instrução processual foram juntados ao processo cópia do Acórdão da 4a Turma da
DRJ/JFA No 0922.436, de 06/02/2009, proferido no processo administrativo fiscal no
10675.001619/200656 (fls. 18 a 23), bem como tela do extrato do referido processo (fl.
24).
Em síntese, é o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva, uma vez que foi apresentada no prazo
estabelecido pelo art. 15 do Decreto no 70.235/1972. Versam os autos sobre pedido de
restituição de pagamento efetuado pelo interessado em 28/10/2009, no valor total de R$
5.667,73, decorrente de débito fiscal apurado em lançamento de ofício.
A autoridade tributária indeferiu o pedido de restituição formulado pelo requerente
pelos motivos que novamente transcrevo:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
não foi reconhecido crédito, tendo em vista que o DARF refere-se a processo com
débito em aberto para o código de receita informado.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900740/2010-49

A tese central da defesa é que o lançamento de ofício, que deu causa ao pagamento
efetuado em 28/10/2009, havia sido beneficiado com a remissão prevista no art. 14 da
Lei no 11.941/2009, e dessa forma foi indevido o pagamento efetuado, pelo que o
manifestante requer sua restituição.
Com efeito, a tela do extrato do processo 10675.001619/200656, ora juntada aos autos
(fl. 24), a pedido do requerente, confirma que na data de 12/05/2009 o crédito tributário
constituído naqueles autos havia sido extinto por remissão.
Todavia, veja-se a seguir, o disposto no citado art. 14, § 3o da Lei n.o 11.941/2009
(conversão da Medida Provisória n.o 449/2008):
“Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há 5 (cinco)
anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1o O limite previsto no caput deste artigo deve ser considerado por sujeito passivo e,
separadamente, em relação:
I aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria - Geral da
Fazenda Nacional, decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos;
II aos demais débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional;
III aos débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil; e
IV aos demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 2o Na hipótese do IPI, o valor de que trata este artigo será apurado considerando a
totalidade dos estabelecimentos da pessoa jurídica.
§ 3o O disposto neste artigo não implica restituição de quantias pagas. [grifou-se]
§ 4o Aplica-se o disposto neste artigo aos débitos originários de operações de crédito
rural e do Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária PROCERA
transferidas ao Tesouro Nacional, renegociadas ou não com amparo em legislação
específica, inscritas na dívida ativa da União, inclusive aquelas adquiridas ou
desoneradas de risco pela União por força da Medida Provisória no 2.1963, de 24 de
agosto de 2001.”
Assim, de acordo com o disposto no diploma legal transcrito, o pagamento efetuado
pelo contribuinte em 28/10/2009 não é passível de restituição por expressa disposição
legal.
Cabe lembrar que a Portaria MF no 609/1.979, estabelece:
“I A interpretação da legislação tributária promovida pela Secretaria da Receita Federal,
através de atos normativos expedidos por suas Coordenações, só poderá ser modificada
por ato expedido pelo Secretário da Receita Federal.
II Os órgãos do Ministério da Fazenda que discordarem do entendimento dos atos
normativos referidos no item anterior deverão propor sua alteração ao Secretário da
Receita Federal.”
O Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1.997, inovou na matéria, levando a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional a elaborar o Parecer PGFN/CRE/No 948/98, de
02/07/1.998, onde esclarece que:
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900740/2010-49

“4. Desta Forma, pelos claros termos do Decreto no 2.346/97, temos, em relação à
consulta ora analisada, que: [...]
b) As DRJs não só ‘podem’como ‘devem’ , no julgamento de impugnação, afastar a
aplicação da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal (tanto na ‘declaração por via direta’, por força do art. 1o., §
1o., como na ‘por via indireta’, com ou sem suspensão de execução da norma pelo
Senado Federal, conforme os arts. 1o., §§ 2o. e 3o., e 4o., parágrafo único),
procedimento este que, data vênia à opinião do Sr. Procurador Chefe da PFN/MS, não
está condicionado a prévia manifestação ou autorização do Sr. Secretário da Receita
Federal , na precisa forma do já citado art. 4o., parágrafo único, do Decreto no 2.346/97
todo este item vale, nos mesmos termos, para os Conselhos de Contribuintes;” (grifos
nossos).
Por força do princípio da hierarquia, a Autoridade Julgadora de primeira instância no
processo administrativo fiscal tem sua liberdade de convicção restrita aos entendimentos
expedidos em leis em pleno vigor, atos normativos do Senhor Ministro de Estado da
Fazenda e do Senhor Secretário da Receita Federal, ressalvado, nos precisos termos do
Parecer, o dever de afastar a aplicação de lei, tratado ou ato normativo federal
eventualmente declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, não cabendo
manifestar-se sobre eventual ferimento, por parte de dispositivos da legislação, a
princípios insculpidos na Constituição Federal.
Observe- se, ainda, que o recolhimento do crédito tributário em 28/10/2009, decorrente
de lançamento de ofício, foi efetuado, por “opção do contribuinte” com os benefícios da
Lei no 11.941/2009, tendo sido recolhido apenas o imposto mais os juros e encargos,
sem inclusão de multa de ofício.
De toda forma, as alegações apresentadas pelo interessado de por desinformação ter
efetuado o recolhimento do crédito tributário apurado de ofício, e/ou qualquer outra tese
que venha a ser suscitada, não têm o condão de contradizer o dispositivo legal que
claramente veda a restituição de pagamentos referentes a débitos remidos pela Lei
n.o11.941/2009.
Isto posto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Em síntese, o recorrente afirma que a vedação expressa no art. 14, § 3o da Lei
11.941/2009 é inaplicável à espécie, porquanto referido texto legal proíbe a restituição de
quantias pagas anteriormente à promulgação da respectiva lei e, em sentido diverso, os valores
referentes ao indébito foram recolhidos após tal marco temporal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, na medida em que ele é tempestivo e que atende
aos demais requisitos de cognoscibilidade.
Em que pesem as razões cuidadosamente expedidas no acórdão-recorrido, ele
deve ser reformado.
Inicialmente, observo que a matéria tratada no presente recurso voluntário limita-
se à interpretação da legislação federal, sem a necessidade de formulação de juízo acerca da
constitucionalidade do texto legal aplicável ao quadro fático.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900740/2010-49

De fato, a questão de fundo posta ao exame deste colegiado consiste em se saber
se a proibição constante no art. 14, § 3o da Lei 11.941/2009 aplica-se aos valores recolhidos após
a respectiva promulgação, não obstante por iniciativa do próprio sujeito passivo.
Nesse sentido, toda a matéria jurídica devolvida ao controle deste órgão se resolve
nos planos da vigência e da eficácia normativas, de modo a afastar a aplicação da Súmula CARF
02.
Dispõe o art. 14, caput e § 3o da Lei 11.941/2009, verbatim:
Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há 5 (cinco)
anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
[...]
§ 3o O disposto neste artigo não implica restituição de quantias pagas.

Conforme se observa, o art. 14, caput e § 3o da Lei 11.941/2009 cria duas normas
jurídicas. A primeira extingue créditos tributários que atendam aos requisitos previstos (vencidos
há cinco ou anos ou mais, com valor consolidado de até R$ 10.000,00, em 31/12/2007). A
segunda proíbe a repetição de eventual indébito para as quantias eventualmente recolhidas.
O objetivo da restrição é evitar a transformação do ato que extinguiu o crédito
tributário, isto é, o pagamento, em indébito, por única e exclusiva razão da superveniente norma
de remissão. Noutro dizer, a Lei 11.941/2009 não tornou um ato lícito segundo a legislação de
regência vigente e aplicável à época, que foi o recolhimento dos valores, em ilícito e, portanto,
sujeito à restituição.
Para visualização dos fluxos de vigência e eficácia normativas, a remissão aplica-
se aos créditos tributários existentes e válidos em 31/12/2007. A vedação reforça que créditos já
extintos não teriam alterada a classificação jurídica.
Em resumo, tanto a norma de remissão como a norma de vedação têm por marco
temporal o dia 31/12/2007, conforme o respectivo âmbito de aplicação: créditos pendentes, para
a primeira, e créditos extintos, para a segunda.
No caso em exame, o crédito tributário venceu em 30/04/2002 e somente foi pago
em 28/10/2009 (fls. 26).
No momento em que houve o recolhimento, o crédito tributário já não mais existia
no ordenamento jurídico, por aplicação do caput do art. 14 da Lei 11.941/2009 e do art. 156, IV
do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
IV - remissão;
Nesse quadro, em 28/10/2009 o Estado já não possuía mais legitimidade nem
pretensão juridicamente protegida a receber o valor pertinente a crédito tributário extinto pela
remissão (arts. 156, IV do CTN e art. 14, caput da Lei 11.941/2009).
A vedação à restituição dos valores recolhidos é inaplicável, porquanto o crédito
tributário não se encontrava extinto (“pago”) em 31/12/2007, critério temporal da respectiva
norma de proibição.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.655 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900740/2010-49

Por outro lado, não impressiona a alegação de que o sujeito passivo teria feito o
recolhimento equivocado de débito remido “por [sua] opção” (fls. 30).
Sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão forte
quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
De fato, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).
In casu, por força da estrita legalidade, se o crédito tributário estava extinto pela
remissão, a autoridade fiscal teria o dever de recusar o recolhimento das quantias sem lastro em
obrigação legal válida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, de modo a firmar a inaplicabilidade da restrição prevista no art. 14, § 3o da Lei
11.941/2009 ao valor recolhido em 28/10/2009 (v. 30/04/2002) e, com isso, reconhecer o direito
do recorrente à compensação das respectivas quantias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital